Tribunal: TJDFT
Processo: 0706195-42.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE PRATICADA POR ESTELIONATÁRIOS. BRB CODE. DEVER DE GUARDA E ZELO DAS INFORMAÇÕES PESSOAIS VIOLADOS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AFASTADA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 14, §3o, II, DO CDC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para condená-la a ressarcir à autora a quantia de R$29.989,70, a título de danos materiais, e o importe de R$5.000,00, a título de danos morais.

II. As relações entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC, art. 2o e 3o; STJ/Súmula 297).

III. A situação relatada nos autos descreve golpe em que estelionatários, se passando por prepostos da instituição financeira em que a vítima detém conta corrente, obtém QR CODE e outros dados do correntista, realizando, diversas transações bancárias a partir de então.

IV. Não obstante a parte recorrida tenha recebido chamada originada de número telefônico que pertence à parte recorrida, não se pode olvidar que ao comparecer na agência para emissão do QR Code, poderia ter procurado atendimento pessoal, o que evitaria a ocorrência do golpe. E mais, negligenciou as orientações dadas pelo banco de não fornecer dados pessoais, ainda que tenham sido requeridos por supostos funcionários do banco, como pode ser visto no site https://novo.brb.com.br/para-voce/seguranca/fraudes/.

V. No caso em apreço, não há que se falar em responsabilidade da instituição financeira, considerando que a fraude perpetrada por terceiros não decorreu de falha na segurança, mas, sim, da negligência da parte recorrida, que forneceu dados sigilosos aos estelionatários.

VI. Destarte, apesar da responsabilidade do banco ser objetiva (caput do art. 14 do CDC), resta configurada a culpa exclusiva do consumidor, situação que exclui o seu dever de indenizar, hipótese prevista no artigo 14, §3o, II do CDC. Impondo-se, assim, a reforma da sentença objurgada para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.

VII. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial. Custas recolhidas e sem honorários.